Tribunal: TJMT
Processo: 0007704-02.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007704-02.2016.8.11.0041
APELANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME
APELADA(S): LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME, contra a sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0007704-02.2016.8.11.0041 ajuizada por LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE, para ratificar a tutela anteriormente deferida, bem como para condenar as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme o artigo 85, §§2o e 8o, do CPC/15.
Em suas razões recursais, a apelante sustenta que apesar de ter defendido a inexistência de responsabilidade em emitir certificados, avaliar notas e projetos, bem como que tal responsabilidade é da segunda requerida, uma vez que esta é a prestadora dos serviços educacionais, a magistrada singular decidiu que a responsabilidade era solidária.
No mais, afirma ser indevida a indenização por danos morais e, também insurge-se em relação ao quantum indenizatório, que deve obedecer às circunstâncias do caso concreto e respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual merece ser reduzido.
Assevera que apesar de a parte autora ter alegado que a requerida demorou demasiadamente para entregar o certificado de conclusão de curso e o diploma, tal fato poderia ensejar a condenação por danos materiais, decorrentes da perda de uma chance de emprego ou outra oportunidade profissional, desde que comprovados, o que sequer fez.
Por fim, requer o afastamento do §8o do artigo 85 do CPC/15, por não se tratar de fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa e sim dentro dos limites das porcentagens do §2o do artigo 85 do CPC/15, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.
Contrarrazões apresentadas pela parte autora, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais (ID no 48470530).
Contrarrazões apresentadas pela requerida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A no ID no 48470532.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0007704-02.2016.8.11.0041 em face de INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME e CENTRO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS JURÍDICOS, sustentando que em 28/09/2007 as partes firmaram contratação de prestação de serviços educacionais, contratando com a segunda requerida o Curso de Pós-Graduação em Odontologia – especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que iniciou em 1o/10/2007 e terminou em 07/11/2010. Contudo, após o término, enfrentou dificuldades para obtenção do certificado de conclusão.
Esclareceu que, na época, embora a contratante fosse a segunda requerida, todos os atos administrativos e operacionais foram tomados pela primeira requerida, tais como: “1. Pagamentos/cobrança; 2. Informações sobre ementa, horário de aula e professores; 3. Informações sobre notas e afins do curso; 4. Local e horário das aulas ministradas; 5. Entrega do Certificado; etc. Enfim, a Primeira Requerida sempre se portou e agiu como fornecedora dos serviços educacionais, tal qual a Segunda Requerida, agindo como sua parceira/preposta/intermediadora, sendo pois, à luz do Direito vigente, equiparada a fornecedora dos serviços ora contestados.” (ID no 48466459).
Asseverou que o curso prometido pelas requeridas não foi ministrado em sua integralidade, bem como para obter o certificado do curso, teve de solicitar intervenção do Conselho Regional de Odontologia de MT, posto que as requeridas se negavam a emiti-lo e somente após a intervenção do CRO-MT, o documento foi emitido e entregue à autora, em março de 2015.
Salientou que, embora o certificado tenha sido emitido, o mesmo não pode ser utilizado pela autora, vez que possui irregularidades e não foi aceito para registro junto ao Conselho Federal de Odontologia. Tal fato lhe causou prejuízos, pois não conseguiu participar de concursos públicos voltados para a área da especialidade em bucomaxilofacial, razão pela qual ingressou com a presente ação.
Ao final, requereu antecipação de tutela para determinar imediatamente a correção no “Certificado da Especialidade em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial”, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência da ação, determinando-se a correção do “Certificado de Conclusão da Especialidade em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial”, indenização por danos morais, bem como condenação das requeridas ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios.
Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou procedente a ação, conforme relatado.
Inconformada, recorre a parte requerida INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME, ora apelante.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
No caso em tela, todas as requeridas foram incluídas no polo passivo da ação pela parte autora, em razão de estarem legitimadas para responder aos termos da ação, ou seja, por se encontrarem envolvidas na cadeia de consumo/prestação de serviços.
É cediço que o CDC dispõe de vários mecanismos que permitem a ampliação da defesa do consumidor, de forma que o mesmo poderá invocá-los quando tiver seus direitos desrespeitados pelos fornecedores de produtos e serviços.
Dentre as medidas, vale ressaltar a previsão da responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento perante o consumidor, contida no artigo 7o, parágrafo único, do CDC; assim, quando houver mais de um colaborador ao dano, todos juntos responderão solidariamente pela reparação.
Tal responsabilidade é de natureza objetiva, não se fazendo necessária a presença da “culpa” para que se configure o dever de indenizar, com exceção aos profissionais liberais cuja responsabilidade é de natureza subjetiva.
Ao analisar os autos, a magistrada a quo acertadamente reconheceu a responsabilidade solidária das requeridas no evento danoso, bem como a falha na prestação dos serviços e, por consequência, o dever de indenizar, in verbis:
“Preliminarmente, alega a requerida INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME que inexiste responsabilidade desta em emitir certificados, avalias notas e projetos, que a pretensão da lide é de responsabilidade única e exclusiva da segunda requerida prestadora dos serviços educacionais, portanto é ilegítima para figurar no polo passivo da lide.
Em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor nos arts. 7o, parágrafo único e 18, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, logo, inconteste a participação efetiva da empresa ré no evento.
Além disso, é evidente sua legitimidade pois sua atuação decorre das atividades desenvolvidas na prestação de serviços educacionais, relacionado ao curso realizado pela autora, devendo responder, solidariamente com a segunda ré, até porque, auferiu vantagem econômica com o serviço prestado, pelo que REJEITO a preliminar. [...]
Inicialmente, deve-se destacar que, em litígio marcado por relação autenticamente de consumo, figuram, como este, que figura de um lado empresa(s), dotada de todos os meios de produção de prova, nisto incluindo registros efetuados no sistema informatizado, gravações telefônicas das centrais de atendimento ao cliente, laudos periciais, arquivos, etc., e do outro o consumidor hipossuficiente.
Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1o. da Lei 8.078/90) aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6o, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
A presente ação de reparação de danos materiais e morais, vem embasada nas disposições ínsitas no art. 18, da Lei n.o 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos.
[...]
Pois bem, do conjunto fático probatório, verifica-se que a parte autora concluiu o curso em 2010 (fls. 27), e em 2015 ainda não havia recebido o almejado certificado, requerendo o auxílio do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso na resolução do conflito.
Nesse compasso, caberia à requerida demonstrar/comprovar que inexistiu falha na prestação de seus serviços e, de acordo com o §3o, do artigo 14, do CDC, só há exclusão do nexo causal e, consequentemente, da responsabilidade do fornecedor, quando este provar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi feito no caso em análise.
Não há qualquer indício de prova nos autos de que o certificado tenha sido entregue em tempo razoável, ou que tenha sido entregue sem nenhum erro. Pelo contrário, a própria ré às fls. 217 ressalta que ‘a segunda requerida já se prontificou à cumprir a medida liminar que ordenou a Expedição de Novel Diploma de Pós-Graduação’
Informa ainda que ‘procedeu com as retificações necessárias no diploma cumprindo também a tutela por este juízo deferida".
Ou seja, se verifica que a ré somente realizou a obrigação por ordem judicial, corroborando com o informado na inicial.
Assim, forçoso reconhecer que o dano moral exsurge cristalino, em razão da não entrega do certificado final, sem que para isso tenha dado causa a Autora e, da análise feita dos fatos apresentados, restou devidamente comprovada a existência de dano e nexo causal, entre a conduta e o resultado, cabendo aos Réus o dever de indenizar, na medida em que não demonstraram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos do 373, II, do NCPC). [...]” (ID no 48470508) (Destaquei).
Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).
In casu, resta demonstrado no feito que a relação entre as partes, de fato, é de consumo, pois a parte requerente precisou e utilizou dos serviços das requeridas como destinatária final, consoante o disposto no artigo 2o do CDC, in verbis:
“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”.
Ademais, os artigos 14 e 18 do CDC indicam que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação.
Incontroverso nos autos que a autora/apelada concluiu o curso de especialização em 2010 (ID no 48466469) e no ano de 2015 ainda não havia recebido o devido certificado, ou seja, as requeridas extrapolaram e muito o tempo razoável, caracterizando falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, consoante bem fundamentado pela julgadora singular.
Nesse sentido, verifica-se que a sentença se encontra em sintonia com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, vejamos:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEMONSTRADA – DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDO – VALOR DESPROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS NO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A demora injustificada para a efetiva ENTREGA do DIPLOMA de graduação, enseja dano moral passível de indenização, nos termos do art. 14 do CDC. [...] O Tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente na sentença de primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não exceda o limite máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do §2a do Art. 85 do CPC.” (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL 0005924-44.2013.8.11.0037, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 26/09/2018, DJE 03/10/2018) (g.n.).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, motivo pelo qual a instituição de ensino somente não será responsabilizada por fato do serviço quando houver prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2- O ATRASO injustificado, por quase três anos, no cumprimento de obrigação de emitir DIPLOMA de conclusão ao final do curso configura ato lesivo à integridade moral do consumidor, que enseja o dever de reparação moral. [...]”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL 1001832-06.2016.8.11.0003, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/06/2018, DJE 21/06/2018) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR NÃO RECONHECIDO PELO MEC – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O atraso exagerado e injustificado, por longo decurso de tempo, para a efetiva e correta expedição do diploma de graduação, enseja dano moral passível de indenização. [...]” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 82972/2017, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/09/2017, publicado no DJE 27/09/2017).
Assim, demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, imperioso aferir-se a razoabilidade de sua quantificação.
A parte requerida, ora apelante, busca a redução da verba indenizatória, ao argumento de que sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra elevada e desproporcional.
Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
No caso em tela, verifica-se que o valor fixado atende aos princípios norteadores para os fins a que se destina, não havendo razão para sua redução, pois em consonância com o entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENTREGA DE DIPLOMA. ATRASO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. CHANCE PERDIDA. INDENIZAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, haja vista a especificidade do caso concreto. 3. Rever o entendimento do tribunal de origem quanto à não ocorrência de prejuízos decorrentes da perda de uma chance a partir das provas dos autos, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1052335/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 20/03/2018, DJe 23/03/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INOVAÇÃO RECURSAL - QUESTÃO NÃO CONHECIDA - MÉRITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CITAÇÃO - DANO MATERIAL INDEVIDO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. [...] 2- Nos termos do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responde pelos danos causados. 3- A prestação deficiente da instituição educacional ocasionou problemas efetivos ao Apelante, caracterizando-se, assim, defeito na relação de consumo que acarretou transtornos e angustia que excedeu o mero dissabor cotidiano, sendo passível de indenização. 4- O valor dos danos morais deve ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida. No caso, justifica-se manter o valor do quantum fixado pelo Juiz de origem, eis que arbitrados dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 5- Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. [...]” (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 53271/2017, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 06/12/2017).
Por derradeiro, no que diz respeito aos honorários advocatícios, é cediço que para o devido arbitramento deve o magistrado sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.
Assim, a fixação da verba honorária, nesta hipótese, deve obedecer ao disposto no §2o do artigo 85 do CPC/15, observando-se os seus incisos (I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço).
Logo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, merece reforma a sentença que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC/15, o qual se mostra excessivo, considerando o ajuizamento da ação em 2016, causa sem grande complexidade (indenização) e local da prestação do serviço (Cuiabá/MT).
Portanto, considerando a existência de condenação nos autos, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.
Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (g.n.).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, dou parcial provimento ao recurso monocraticamente para reformar em parte a sentença recorrida, apenas para que a verba honorária seja fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.
P. I. C.
Cuiabá, 07 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora